Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713797-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: MARIA APARECIDA DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta egrégia Turma Cível firmou orientação no sentido que “conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). 2. Conforme o repertório legal e jurisprudencial, o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada, sendo certo que o valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer à parte adversa que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. 3. No caso concreto, observa-se que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer e o valor arbitrado da multa são razoáveis e proporcionais, mormente porque o bem tutelado na origem é a vida. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 300, ambos do CPC, uma vez que não restou demonstrado nos autos os requisitos essenciais para concessão da tutela de urgência, porque é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista não ter nenhum vínculo jurídico contratual direto com a recorrida; c) artigos 537, § 1o, inciso I, do CPC e 412 do CC, porquanto desproporcional e desarrazoado o valor fixado da multa. III – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 300 e 537, § 1o, inciso I, todos do CPC, e 412 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003